Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-86.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMUND BEHREND VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMUND BEHREND VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600298-86.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600281-50.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600298-
86.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Edmund Behrend, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Edmund Behrend, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Progressistas - PP, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas porque houve a extrapolação do
limite de gastos eleitorais em R$ 819.23 (oitocentos e dezenove reais e vinte e três centavos), além
do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; recurso eleitoral com pedido
de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDMUND BEHREND VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
EDMUND BEHREND (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
616
02/06/2021 21:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.919

RECURSO ELEITORAL 0600298-86.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMUND BEHREND VEREADOR
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRENTE: EDMUND BEHREND
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35859616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221552403100000034977942
mero do documento: 21060221552403100000034977942

Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDMUND BEHREND, contra
sentença proferida pelo Juízo da 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR (ID.32252866), que
após julgar as contas prestadas pelo candidato como desaprovadas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 819,23.
Em suas razões recursais (ID. 32253216), o recorrente alega que não
houve má-fé, que demonstrou na prestação de contas os efetivos gastos por ele
realizados e suportados, inclusive, com recursos próprios. Aduz ainda que as
irregularidades, consideradas em seu valor absoluto, não são relevantes no contexto
geral das contas. Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para a afastar a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, pugnando pela manutenção
da sentença (id. 32253466).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 34493016) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 35859616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221552403100000034977942
mero do documento: 21060221552403100000034977942

No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite de autofinanciamento pelo candidato a vereador Edmund
Behrend, baseando-se no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Ubiratã o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi
montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, §
1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,77.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 2.050,00 em recursos próprios, sendo que integram esse valor tão somente
depósitos no valor total de R$ 250,00 e cessão de veículo próprio no valor de R$
1.800,00 (id. 32252116).
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 819,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
1.800,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
Num. 35859616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221552403100000034977942
mero do documento: 21060221552403100000034977942

dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600298-86.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDMUND BEHREND
VEREADOR, EDMUND BEHREND - Advogado do(a) RECORRENTE: VALDIR INACIO
MALLMANN - PR0067698 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35859616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:55:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221552403100000034977942
mero do documento: 21060221552403100000034977942